Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712058-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: LUAN VICTOR LELES DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, em face da r. sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo apelante em desfavor de LUAN VICTOR LELES DE CARVALHO, indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Tendo em vista a petição de ID 61615053 juntada em momento posterior à interposição da presente apelação, informando o cumprimento de acordo realizado entre as partes, intime-se o apelante para que esclareça se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora